Tribunal: TJMT
Processo: 1006564-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006564-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – ME e OZEAS DOS SANTOS
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1006564-97.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de desconstituição da penhora on-line.
Os agravantes alegam que a conta bancária que teve os valores bloqueados, é a única a receber os valores dos trabalhos realizados pelos Executados no desenvolvimento de suas atividades, portanto impenhorável (art. 833, IV do CPC). E mais, trata-se de quantia inferior a 50 salários mínimos (R$ 1.290,74).
Dizem que não foram intimados, como determinam os arts. 9o e 10 do CPC.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque ao que consta, a penhora on-line ocorreu em 2016, além do que não se trata de valor elevado (R$ 1.290,74), bem como não há determinação para o levantamento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator